Tribunal: TJPA
Processo: 0811509-54.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0811509-54.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SUSCITADO: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0811509-54.2025.8.14.0000

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SUSCITADO: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. COMPETÊNCIA PARA JULGAR APELAÇÃO CÍVEL ENVOLVENDO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CELEBRADO ENTRE SERVIDOR PÚBLICO E BANCO ESTADUAL. COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO.

I. CASO EM EXAME

1.Dúvida não manifestada sob a forma de conflito distribuída ao Tribunal Pleno, a fim de solucionar divergência interna quanto à definição da Turma competente para julgar apelação cível em demanda que discute empréstimo pessoal denominado “BANPARACARD”, contratado por servidor público estadual com o Banco do Estado do Pará – BANPARÁ. Divergência entre Turmas de Direito Público e de Direito Privado, em razão da natureza do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para julgamento de recurso de apelação cível referente a contrato de empréstimo pessoal firmado por servidor público estadual com banco público estadual é das Turmas de Direito Público ou das Turmas de Direito Privado, à luz do art. 31 do Regimento Interno do TJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 31, §1º, IV, do Regimento Interno do TJPA define como competência das Turmas de Direito Público as matérias envolvendo servidores públicos, desde que relacionadas à
condição funcional;

4. A relação contratual objeto da demanda não envolve discussão sobre prerrogativas funcionais, remuneração estatutária, nem atos administrativos, tratando-se de empréstimo pessoal regido por normas privadas;

5. O produto “BANPARACARD” constitui contrato de natureza privada, com desconto em conta corrente e sem qualquer participação jurídica da Administração Pública;

6. A competência para julgar demandas envolvendo obrigações contratuais privadas, ainda que firmadas por servidores públicos, é das Turmas de Direito Privado, conforme o art. 31-A, §1º, III e XVIII do Regimento Interno do TJPA;

7. Precedente do próprio Tribunal Pleno distingue hipóteses envolvendo empréstimos consignados estatutários de empréstimos pessoais com desconto em conta corrente, sem interferência funcional ou administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Dúvida não manifestada julgada procedente. Reconhecida a competência das Turmas de Direito Privado.

Tese de julgamento: 1. É de competência das Turmas de Direito Privado o julgamento de ações relativas a contratos de empréstimo pessoal firmados entre servidor público e instituição financeira, quando ausente vínculo jurídico-funcional com a Administração Pública. 2. A simples qualidade de servidor público não atrai, por si só, a competência das Turmas de Direito Público para julgamento de demandas de natureza contratual privada.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 66 e 951; Regimento Interno do TJPA, arts. 31, §1º, IV; 31-A, §1º, III e XVIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Acórdão 26450155, Relatora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Tribunal Pleno, Data do julgamento 09/05/2025

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, julgar procedente a Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito, declarando a competência do Desembargador Alex Pinheiro Centeno para processar e julgar o processo n. 0827979-09.2020.8.14.0301, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de procedimento submetido ao Tribunal Pleno, na forma de DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO, tendo em vista divergência interna acerca da definição da Turma competente para processar e julgar apelação cível interposta em demanda na qual servidor público estadual discute empréstimo pessoal denominado “BANPARACARD” contratado com o Banco do Estado do Pará – BANPARÁ.

Os autos foram distribuídos por sorteio à Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO e, em decisão de id. 24075065 (autos de apelação), determinou a redistribuição do feito às Turmas de Direito Privado, por entender que o empréstimo realizado pelo servidor público é pessoal e o caso não se amolda ao precedente deste TJPA que atribui às Turmas de Direito Público a competência para julgamento somente de empréstimo consignado contraído por servidor público.

Após redistribuições entre os integrantes da Turma de Direito Privado, o Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, integrante da 2ª Turma de Direito Privado, determinou a redistribuição do feito, nos termos do art. 116 do Regimento Interno, indicando a prevenção do Desembargador Alex Pinheiro Centeno, tendo em vista que ele assumiu o acervo remanescente da Desembargadora Edinéia Oliveira Tavares.

O feito foi redistribuído por determinação judicial à relatoria do Desembargador Alex Pinheiro Centeno, integrante da 2ª Turma de Direto Privado, que determinou a redistribuição do feito no âmbito do direito público, por entender que a controvérsia trata de empréstimo consignado contraído por servidor público.

Os autos foram redistribuídos por sorteio ao Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, integrante da 2ª Turma de Direito Público, que declinou a competência, apontando a prevenção da Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, em razão da distribuição do Recurso de Apelação ocorrida no dia 12.11.2021.

A Desembargadora LUIZ NADJA GUMARÃES NASCIMENTO, integrante da 2ª Turma de Direito Público, determinou a remessa do processo à Vice-presidência para instaurar incidente de dúvida não manifestada em forma de conflito.

O Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Vice-Presidente do TJE/PA, determinou a distribuição do feito como dúvida não manifestada sob a forma de conflito, no âmbito do Tribunal Pleno, para que este órgão de julgamento defina acerca da competência para julgar a apelação.

Em decisão de id. 29845759, determinei a retificação em relação ao Desembargador suscitado para constar o Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO.

O Ministério Público, em manifestação detalhada, opinou pelo reconhecimento da competência das Turmas de Direito Privado, salientando que a controvérsia envolve relação contratual privada entre o servidor e o banco, sem qualquer nexo de juridicidade funcional ou administrativa com o ente público empregador.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 66 c/c o art. 951, ambos do CPC, passo ao julgamento da presente DÚVIDA NÃO MANIFESTADO SOB A FORMA DE CONFLITO.

A controvérsia diz respeito à definição do órgão competente para julgar recurso de apelação cível que discute questão relativa a empréstimo pessoal (BANPARACARD) contratado por servidor público.

O art. 31, §1º, IV, do Regimento Interno do TJE/PA estabelece que compete às Turmas de Direito Público processar e julgar matérias envolvendo:

“concursos públicos, servidores públicos, em geral, e questões previdenciárias, inclusive.”

A interpretação sistemática do dispositivo pressupõe que a matéria discutida decorra diretamente da relação estatutária entre o servidor e a Administração Pública, ou seja, que haja discussão de ato administrativo disciplinar, remuneração funcional, limites legais de consignação, vantagens estatutárias e relações jurídico-funcionais típicas.

O critério é material, segundo a própria Procuradoria-Geral de Justiça destacou em sua manifestação:

“O critério de competência utilizado na espécie assenta-se nas matérias que envolvam servidores públicos, desde que relacionadas à qualidade de servidor.”

Assim, o simples fato de o litigante ser servidor público não atrai, por si só, a competência das Turmas de Direito Público.

Os autos deixam absolutamente claro, conforme atestado pela Relatora originária e confirmado pelo Ministério Público, que o contrato discutido é relativo ao produto “BANPARACARD”, que constitui empréstimo pessoal, com desconto em conta e sem vínculo funcional com a Administração Pública.

O precedente citado pelo Desembargador Alex Pinheiro Centeno (Dúvida Não Manifestada Não Manifestada Sob Forma de Conflito nº 0801607-14.2024.8.14.0000
,
julgado pelo Tribunal Pleno em 26/06/2024) versa sobre empréstimo consignado estatutário, hipótese na qual há disciplina legal própria, os descontos incidem diretamente sobre a remuneração estatutária, a Administração Pública participa da cadeia jurídica e a discussão envolve limites remuneratórios ou margem consignável.

Essa hipótese, expressamente reconhecida pelo Tribunal Pleno, não se confunde com empréstimo pessoal privado, inclusive há decisão mais recente do Tribunal Pleno. Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
SUPERENDIVIDAMENTO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO POR SERVIDOR PÚBLICO.

COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO
. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência entre os Desembargadores Amílcar Roberto Bezerra Guimarães e Rosileide Maria da Costa Cunha, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0818014-95.2024.8.14.0000, interposto por Carlos Afonso Pimentel contra decisão que indeferiu tutela antecipada na Ação de Superendividamento movida em face de Banco Bari de Investimentos e Financiamentos S.A. e outros.

2. O Desembargador suscitante defende a competência das Turmas de Direito Público, enquanto a Desembargadora suscitada entende que o julgamento deve ocorrer nas Turmas de Direito Privado.

II. Questão em discussão

3. Definição da Turma competente para processar e julgar recursos oriundos de Ação de Superendividamento ajuizada por servidor público federal com questionamento sobre empréstimos consignados descontados em folha de pagamento.

4. Análise da aplicação do Acórdão nº 205.609 prolatado na Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito nº 0005882-20.2016.8.14.0000, que fixou a competência das Turmas de Direito Público para demandas envolvendo empréstimos consignados contraídos por servidores públicos.

III. Razões de decidir

5. A competência para processar e julgar demandas relativas a empréstimos consignados de servidores públicos é de Direito Público, conforme disposto no art. 31, § 1º, IV, do Regimento Interno do TJPA e no Acórdão nº 205.609 (Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito nº 0005882-20.2016.8.14.0000).

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EREsp nº 1.163.337/RS) corrobora que as questões envolvendo a limitação de descontos em folha de pagamento de servidores públicos são matéria de Direito Público.

7. A Ação de Superendividamento, regulada pela Lei nº 14.181/2021, exige a citação de todos os credores, mas não altera a natureza jurídica dos contratos subjacentes, que, no caso de empréstimos consignados públicos, mantém a competência nas Turmas de Direito Público.

8. A competência absoluta determinada em razão da matéria não pode ser modificada (CPC, art. 62).

IV. Dispositivo e tese

9. JULGO PROCEDENTE o presente Conflito Negativo de Competência para reconhecer a competência das Turmas de Direito Público para processar e julgar os recursos oriundos da Ação de Superendividamento nº 0807288-17.2024.8.14.0015, movida por servidor público federal.

10. Tese de julgamento: "Compete às Turmas de Direito Público processar e julgar os recursos oriundos da Ação de Superendividamento envolvendo empréstimos consignados contratados por servidores públicos, nos termos do art. 31, § 1º, IV, do Regimento Interno do TJPA e do Acórdão nº 205.609 (Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito nº 0005882-20.2016.8.14.0000)."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 62 e 954; Regimento Interno do TJPA, art. 31, § 1º, IV; Lei nº 14.181/2021, art. 104-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.163.337/RS; TJPA, Acórdão nº 205.609/2019.

(Número do acórdão 26450155, Relatora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Tribunal Pleno, Data do julgamento 09/05/2025).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público evidencia essa distinção com clareza:

“Registre-se que a Petição inicial consigna que a insurgência se refere aos empréstimos contratados na modalidade BANPARACARD, [...] descontados na conta corrente, sem qualquer relação com o órgão público no qual o cliente trabalha.”

Portanto, não existe fundamento jurídico que permita enquadrar a matéria no inciso IV do art. 31, §1º do Regimento Interno do Tribunal.

O Regimento Interno dispõe que compete às Turmas de Direito Privado processar e julgar matérias como obrigações em geral de direito privado (art. 31-A, §1º, III), relação de consumo (inciso XIII), títulos de crédito e direito privado em geral (inciso XVIII).

O contrato objeto da demanda é típico negócio jurídico privado, regido pelo CDC e pelas normas do Banco Central, enquadrando-se perfeitamente nas hipóteses acima.

Assim concluiu, com precisão, o Ministério Público: “Quaisquer negócios jurídicos de direito privado, celebrados por servidor público, alheio à qualidade funcional, necessariamente inserem-se no campo das relações contratuais civis, ainda que delas participe o Poder Público.”

Logo, a controvérsia é de Direito Privado, não de Direito Público.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público, nos termos do art. 957 do CPC
,
JULGO PROCEDENTE A DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO, declarando a COMPETÊNCIA do Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO para processar e julgar o processo n. 0827979-09.2020.8.14.0301.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/01/2026